Tribunal: TJSP
Processo: 1022527-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidentária – LER em ombros – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022527-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS DA
SILVA MENESES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022527-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.909
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1022527-03.2019
APELANTE:
Douglas da Silva Meneses
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.909
Acidentária LER em ombros Incapacidade laborativa
não caracterizada Benesse indevida Improcedência
mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente o pedido de reparação acidentária fundado em LER
em ombros, de cunho laboral (fls. 76/78).
O segurado alega, em preliminar, cerceamento
de defesa diante da não realização de audiência de instrução e pela não
apreciação de seus pedidos de oitiva de testemunhas e de requisição de
prontuário laboral. No mérito, em síntese, refuta o laudo oficial e sustenta
que o conjunto probatório coligido comprova a moléstia ocupacional e a
incapacidade. Aduz que suas atividades são manuais havendo, no
mínimo, maior esforço e risco de agravamento. Pugna pela anulação da
r. sentença e reabertura da instrução dos autos e, no mérito, pede pela
realização de nova perícia e reforma do julgado, com a procedência do
pedido (fls. 82/95).
Ausentes contrarrazões (fl. 100).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
rejeito
as
alegações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022527-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.909
3
cerceamento de defesa e pedido de nova perícia.
Com efeito, a r. sentença é expressa ao
consignar que, no seu entender, se faz desnecessária a produção de
outras provas dada a contundência da prova técnica, logo, afastando os
requerimentos formulados em impugnação.
E, de fato, a prova pericial produzida em primeiro
grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem subsídios
suficientes para a solução da controvérsia, não demandando acréscimos
ou esclarecimentos adicionais, por qualquer meio que seja.
Ressalte-se que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar o deferimento de
novas diligências.
A propósito, “O juiz, como destinatário da prova não é
obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos suficientes para
a formação de sua convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir.
Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Já concernente à prova testemunhal, como se
tem decidido: “...no campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da
doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico,
ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a
prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a
Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Logo, não vislumbro qualquer nulidade, sendo
que o prolongamento do feito, sem real utilidade, apenas oneraria os
encargos da lide desnecessariamente.
Passo à análise do mérito.
Lide
acidentária
ajuizada
por
funileiro
de
produção (fl. 13), fundada em suposta incapacidade laborativa decorrente
de LER em ombros, que atribui a suas condições de trabalho. Busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022527-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.909
4
reparação infortunística.
Todavia, sem razão.
Designada a perícia, o exame clínico não
constatou quaisquer limitações ou alterações, destacando-se que os
testes aplicados foram todos negativos e que as queixas álgicas referidas
foram “em locais atípicos aos testes realizados” (fls. 43/44).
Em seguida, o expert ainda destacou:
Ao exame físico realizado no periciado, ficou evidenciado
que o mesmo resultou dentro da normalidade, assim como ao seu relato também
apresentou na atualidade dores difusas ombros bilateralmente. Não foram evidenciados
sinais objetivos restritivos de movimentos assim como apresentou compleição física e
trofismo muscular preservados. Segundo os relatos do próprio periciado, passou por
todos os exames médicos previstos nas normas de saúde e segurança do trabalho tendo
sido percebida a condição de apto em todos eles. (fl. 44 grifei)
Assim, diante do quadro apurado, histórico
colhido e demais documentos dos autos, o perito concluiu pela
inexistência da incapacidade e do nexo (fl. 48).
Não foram apresentados elementos técnicos
aptos a infirmar as conclusões do jurisperito no que tange à
incapacidade.
Friso que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor a promoção
objetiva e atual de incapacidade para o trabalho, de forma que no caso
em análise, conforme aferido em perícia, não há sinais de déficit
funcional ou laborativo, descabendo falar em eventual reparação
preventiva.
Por sua vez, no tocante ao nexo causal, embora
o perito seja enfático quanto a sua inexistência, vale registrar que, salvo
melhor juízo, a conclusão não se mostra seguramente confirmada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022527-03.2019.8.26.0053 -Voto no 24.909
5
demais elementos dos autos.
De fato, o autor exerce atividades essencialmente
braçais há longo período junto à empregadora, tal como se confirma das
cópias de sua CTPS (fl. 13) e do Perfil Profissiográfico (fls. 15/16)
colacionados, sendo que não houve vistoria técnica ambiental para
verificação das condições ergonômicas presentes em tais atividades.
Tais circunstâncias importam em certo nível de
questionamento sobre a presença ou não do nexo causal. De toda forma,
à falta de déficit da capacidade laboral, resta desnecessária maior
investigação sobre este requisito.
Em suma, não se constatando a incapacidade
laborativa, resta indevida a concessão de benefício, sendo inócua, ao
menos no seu atual estágio, maior investigação quanto à natureza da
moléstia observada.
De rigor, então, a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido, lembrando a isenção dos encargos da
sucumbência em favor do autor, conforme art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR